Tribunal: STF
Processo: ARE 1534875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 205, pp. 2-3):



    Apelação da Defesa Preliminar de nulidade Inocorrência da violação domiciliar ante a prévia expedição do mandado de busca e apreensão – Diligência realizada na residência do réu e no imóvel anexo, também de propriedade do acusado, haja vista a existência de informações dando conta de que ele era frequentemente visto transitando entre ambos os imóveis pelo quintal Hipótese, ademais, em que a autorização judicial sequer seria necessária, haja vista o caráter permanente do delito Fundada suspeita a justificar a atuação dos policiais Preliminar rejeitada Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico Provas suficientes à condenação Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de mais de quarenta quilos de maconha, diversos petrechos para o fracionamento, pesagem e embalagem de entorpecentes em porções, anotações da contabilidade do tráfico e vultuosa quantia em dinheiro Negativa do acusado isolada do contexto probatório Depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e pelas diligências na residência do acusado, em ambas as fases da persecução penal Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros Associação para o tráfico de drogas Conjunto probatório que revelou a prática do comércio de entorpecentes pelo acusado e seus comparsas, de forma estável e permanente Condenações mantidas Pena-base para o crime de tráfico de drogas acertadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes Pena-base fixada no mínimo legal quanto ao crime de associação para o tráfico Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida Aumento de apenas 1/6 mantido, não obstante se tratasse de dupla reincidência, diante do conformismo do representante do Ministério Público Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas Soma das penas por força do concurso material de infrações Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes Regime fechado compatível com a conduta Perdimento de bens Sanção prevista no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal e no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006 Recurso de apelação desprovido.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, que não havia fundadas razões para a busca domiciliar realizada no imóvel de sua família, que é anexo ao seu, uma vez que o mandado se destinava à busca e apreensão em sua residência somente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como em face da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 220).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 211, p. 2):



     “No caso em tela não foram observadas as orientações e princípios constitucionais, notadamente a inviolabilidade do domicílio (Art. 5º, inc. XI da CF); provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI); o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CR), Destarte, em atendimento ao § 3º do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil, verifica-se que no caso em desate há repercussão geral, pois evidente que o v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo violou princípios e regras constitucionais, e, assim, se consolidado, lesará o interesse de toda a sociedade e contribuirá para o desmoronamento das garantias constitucionais alcançadas. Isto traz reflexo negativo para o sistema judicial, para a segurança jurídica; enfim, transcende o interesse das partes e repercute em toda a sociedade”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente